Tribunal: STF
Processo: RHC 109068
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO (CP, ART. 121). PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM: AFIRMAÇÕES PEREMPTÓRIAS INDICANDO A AUTORIA. NULIDADE. VEDAÇÃO, DURANTE OS DEBATES, DE REFERÊNCIA À PRONÚNCIA (CP, ART. 478, I). GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS PELOS JURADOS E, OBVIAMENTE, AO CONTEÚDO DA PRONÚNCIA (CPP, ART. 480, § 3º). POSSIBILIDADE DE SEREM INFLUENCIADOS PELO EXCESSO VERBAL DO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.



    1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, por isso que o magistrado deve limitar-se a apontar a materialidade e indicar comedidamente indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º).



    2. In casu, o paciente foi preso em flagrante em 1994, sob a acusação da prática de homicídio doloso, e solto em 27/11/09, sob o fundamento de que a prisão perdurava por tempo superior ao que determina a lei (CPP, art. 648), e restou pronunciado por crime de homicídio doloso, tendo o Juiz afirmado que “Ao exame dos autos tornam-se incontroversas a Autoria e a materialidade com referência ao réu Antônio André de Souza”, “o paciente matou uma pessoa” e “conheceu esta mulher somente a um mês, mais ou menos, e já matou uma pessoa por sua causa”.



    3. O juízo de reprovabilidade da conduta, tal como lançado na decisão de pronúncia, é apto a influenciar os jurados e, consequentemente, constitui violação ao preceito constitucional que define a competência do tribunal do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inc. XXXVIII, d). Precedentes: HC 193.037/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31/05/11; HC 99.834/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ e de 16/03/11.



    4. O § 1º do artigo 413 Código de Processo Penal adstringe o juiz presidente do tribunal júri ao relato da confissão e dos depoimentos das testemunhas e à conclusão acerca da existência de indícios suficientes de autoria



    5. O artigo 478, I, do CPP, mercê de vedar, durante os debates, referências à decisão de pronúncia e às posteriores que julgaram admissível a acusação, não impede, na forma do artigo 480, § 3º, do mesmo Código, que os jurados tenham acesso aos autos e, obviamente, ao conteúdo da pronúncia, caso solicitem ao juiz presidente, do que resulta a possibilidade de serem influenciados pelo excesso de linguagem que, in casu, ocorreu.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se dá provimento para anular a decisão de pronúncia, a fim de que outra seja proferida.